Tribunal: TJSP
Processo: 1015379-23.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Tributário – ICMS – Demanda anulatória – Elementos a demonstrar cancelamento pelo contribuinte da nota fiscal que deu origem a autuação – Ausência de fato gerador a fundamentar a cobrança do tributo – Fixação de verba honorária por equidade – Descabimento quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados – Tema 1.076 do A. STJ - Sentença de

Ementa:
Tributário – ICMS – Demanda anulatória – Elementos a demonstrar cancelamento pelo contribuinte da nota fiscal que deu origem a autuação – Ausência de fato gerador a fundamentar a cobrança do tributo – Fixação de verba honorária por equidade – Descabimento quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados – Tema 1.076 do A. STJ - Sentença de procedência integralmente confirmada – Recurso desprovido